Tribunal: TJDFT
Processo: 0748780-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A utilização do aparato judicial não pode substituir a ausência de esforço do credor, competindo a este envidar as diligências a seu alcance no sentido de localização de bens do devedor passíveis de penhora
2. Não tendo a parte exequente esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização do bem objeto da penhora, não tem lugar a pretendida intimação do executado.
3. A interferência do Poder Judiciário somente ocorre quando infrutíferas todas as tentativas realizadas pelo credor.
4. Recurso não provido.